Tribunal: TJMT
Processo: 1009290-44.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1009290-44.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (AUTOR), MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS (REU), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, À UNANIMIDADE.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VICE-PRESIDÊNCIA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.
1009290-44.2020.8.11.0000

AUTOR:
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADOS:
CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE Campinápolis E MUNICÍPIO DE Campinápolis

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 1º DA LEI MUNICIPAL N. 92/1990 – PAGAMENTO DE SALÁRIO (PENSÃO) PARA VIÚVA DE PREFEITO – PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, IGUALDADE E IMPESSOALIDADE – ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – VIOLAÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1. O pagamento de prestação pecuniária mensal e vitalícia a viúva de ex-prefeito extrapola o poder constituinte derivado, violando o princípio federativo, além de não se compatibilizar com os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa.

2. Ação julgada procedente para declarar inconstitucional o art. 1º da Lei Municipal n. 92/1990.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VICE-PRESIDÊNCIA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.
1009290-44.2020.8.11.0000

AUTOR:
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADOS:
CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE Campinápolis E MUNICÍPIO DE Campinápolis

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face da Lei Municipal n. 92/1990, de Campinápolis, que concedeu pensão especial a Sra. Joana D’arc Quirino de Carvalho, custeada com os recursos do orçamento geral do município, em razão do seu esposo Leonildo José de Carvalho ter falecido no exercício do cargo de Prefeito de Campinápolis, sem que tenha havido, portanto, qualquer contribuição ou contraprestação para possibilitar tal pagamento.

Argumenta que ocorreu afronta ao Princípio da Impessoalidade, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, e no artigo 129 da Constituição do Estado de Mato Grosso, na medida em que o Município de Campinápolis fez “caridade” a uma só pessoa com dinheiro público, fato que também culmina em afronta aos Princípios constitucionais da Igualdade e da Moralidade Administrativa, pois ausente justificativa constitucional para a realização da despesa.

Salienta, também, que houve violação ao Princípio da Moralidade em razão do descumprimento dos princípios éticos de razoabilidade e justiça, uma vez que beneficiar um cidadão em detrimento dos outros não guarda sintonia com os ditames constitucionais.

Assim, a inconstitucionalidade seria patente, pois a instituição de pagamento de salário a viúva, vitaliciamente, não tem guarida constitucional, sendo contrária às normas sobre aposentadoria e pensão, cuja situação representa clara ofensa aos Princípios da Igualdade e da Impessoalidade, pois, como dito, foi conferido tratamento privilegiado à Sra. Joana D’arc Quirino de Carvalho.

A Medida Cautelar foi deferida conforme ementa de ID 41977494.

O Município de Campinápolis, por meio do seu procurador, prestou informações no ID 45874969, alegando, em suma, que todo ato normativo oriundo do Poder Legislativo, presume-se constitucional até prova em contrário.

Decorreu o prazo por parte da Câmara Municipal de Campinápolis, sem prestar informações, conforme certidão de ID 56486450.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 57369963, opina pela procedência da ação
“para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da Lei nº 092/1990 por ofensa ao art.129, caput, da Constituição do Estado de Mato Grosso.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2020.

Desa.
MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

IX

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020